Tribunal: STF
Processo: RHC 235572
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de liminar, interposto, em 30.10.2023, por Marcos Andrade Aguiar contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.23, rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no Habeas Corpus 
n. 835.094/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.12.2021, pelo juízo da Terceira Vara do Tribunal do Júri da comarca do Rio de Janeiro/RJ (Ação Penal n. 0007214-16.2009.8.19.0004) à pena de vinte e dois anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. 



    3. Em 13.4.2023, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória (fls. 3-17, e-doc. 41). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO – Artigo 121, § 2º, I E IV, c/c 29, ambos do CP. Pena: 22 anos de reclusão, em regime fechado. No dia 06/01/2008, no bar do Roberto, terceiras pessoas, com vontade livre e consciente de matar e em comunhão de ações e desígnios com o apelante/apelado MARCOS, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões que por sua natureza, sede e extensão foram a causa eficiente de sua morte. O apelante/apelado concorreu eficazmente para o delito, promovendo seu cometimento, ajustando-o previamente e conduzindo o veículo utilizado em sua execução. Crime cometido por motivo torpe (vingança abjeta pelo fato da vítima haver cobrado dívida de terceiros e não repassado o valor recolhido ao apelante/apelado). SEM RAZÃO A DEFESA: 



    1) preliminar de nulidade absoluta do julgamento (porque havia somente 13 jurados: preliminar) que é REJEITADA. PRELIMINAR ARGUÍDA EM INOVAÇÃO POR OCASIÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. Consta expressamente da assentada que Defesa e MP, consultados quanto à presença de 13 jurados (e não 15 como prevê o CPP) aquiesceram expressamente com a realização da Sessão Plenária. Impetração perante o Superior Tribunal de Justiça sustentando a mesma alegação de nulidade foi rechaçada pelo Ministro Relator que menciona a ‘nulidade de algibeira’. 



    2) INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MP: Tanto a Defesa quanto o MP interpuseram recursos na própria sessão plenária. Não há que se falar em intempestividade do apelo ministerial, ainda que tardia a apresentação das razões recursais, tendo em vista que para a aferição da tempestividade do recurso de apelação interessa tão-somente a data em que foi protocolada a petição de interposição, tanto que é sobre essa peça processual que se estabelece a certificação da admissibilidade temporal do recurso. Jurisprudência do STJ. DESCABE FALAR-SE EM SELETIVIDADE ACUSATÓRIA: Analisando a gravação da referida audiência, nítido está que não existiu qualquer condução da testemunha. Defesa não se manifestou sobre tal questão durante a sessão plenária. Preclusão consumativa. AUSENTE DECISAO CONTRARIA À PROVA DOS AUTOS: Impossível a cassação da sentença, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Decisão dos jurados lastreada em firme conjunto probatório. Compatível com a prova. Materialidade e autoria delitivas positivadas pelo procedimento investigatório, Laudo de local de homicídio, auto de exame cadavérico, termo de reconhecimento e identificação de cadáver, laudo de exame necropapiloscópico, e pela farta prova oral produzida em Juízo. Coautor André Luiz Pinto da Cruz condenado pelos mesmos fatos ora narrados nos autos do processo nº 2008.004.01596-1, figurando aqui como testemunha. Em depoimento prestado em Juízo em 02/06/2008 (proc. nº 2008.004.015196-1) o comparsa André confessou o homicídio de Silvio Ferreira, com a participação de Jeferson Cunha e Marquinhos (aqui apelante), que teria lhe pago a quantia de R$ 2.000,00 por sua participação. Informou ter em seu Orkut uma fotografia sua com ‘Marquinhos’ (aqui apelante), fornecendo ao Magistrado sua senha para acesso. Ao ser ouvido nestes autos, o comparsa André, em 18/11/2009, confirmou os termos de seu reinterrogatório, esclarecendo ter comparecido ao MP e realizado o reconhecimento do apelante por fotografia. O coautor André obteve redução de pena em seu processo em razão de sua confissão e colaboração, para fins de identificação dos demais coautores e partícipes do crime em comento. Posteriormente, em 29/03/2017, decidiu mudar seu depoimento, afirmando não conhecer o apelante. Em que pese ter desmentido suas declarações, reconheceu como suas as assinaturas de fls. 45 e 108. Em sede policial, uma testemunha sigilosa esclareceu ter presenciado a morte da vítima, eis que estaria no local, juntamente com esta. Declarou que um veículo parou e desceram dois elementos; que o primeiro efetuou um disparo no abdômen da vítima; que o segundo, conhecido como ‘Da Cruz’, também desceu e efetuou diversos disparos. Afirmou que ‘Da Cruz’ fazia cobranças para um escritório de agiotagem, para um indivíduo conhecido como ‘Marquinhos’ (aqui apelante). Posteriormente, ao prestar depoimento nos autos do processo nº 2008.004.015209-6 – coparticipe –, relatou estar recebendo ameaças de morte do corréu André da Cruz. Em suas declarações confirmou o que já havia sido relatado anteriormente. Curiosamente, em 31/10/2016, ao ser ouvido nestes autos, decidiu mudar o depoimento, afirmando ainda ter sido coagido e ameaçado por um policial chamado Freitas a prestar o referido depoimento. Ao ser ouvido em Plenário, a testemunha afirmou ter falado a verdade quando prestou depoimento para a Magistrada Patrícia Acioli (ocasião em que confirmou o que já havia sido relatado anteriormente). Em Plenário os Jurados reconheceram que a referida testemunha, Rodrigo Ribeiro de Moraes da Silva, fez afirmação falsa, o que configurou o crime de falso testemunho. Apelante negou os fatos. Decisum popular está totalmente alicerçado no caderno probatório. IMPROSPERÁVEL O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS: MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA: Prova oral produzida em Juízo demonstrou que o crime ocorreu em razão de vingança pelo fato da vítima ter cobrado dívida de terceiros e não repassado o valor recolhido ao apelante, bem como com emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima, eis que os executores agiram valendo-se da surpresa. INCABÍVEL A REVISÃO DA DOSIMETRIA: Em razão da existência de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e personalidade), o Magistrado majorou a pena-base em 04 anos, alcançando o patamar de 16 anos de reclusão. Em se tratando de crime de homicídio com duas qualificadoras, o Juiz utilizou uma para qualificar o delito, enquanto a outra foi utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Além disso, o magistrado verificou a existência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, conforme sustentado pelo MP nos debates, vez que o apelante foi o mentor do homicídio, que também foi utilizada adequadamente para majorar a pena na segunda fase. Existência de duas agravantes: pena majorada em 06 anos de reclusão, alcançando 22 anos de reclusão. Correta a fixação de regime fechado NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º DO CP. INCABIVEL REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Apelante teve sua prisão preventiva decretada em fevereiro de 2009. O Mandado de Prisão somente restou cumprido em junho de 2017, permanecendo foragido por longos 08 anos. Posteriormente, em todas as ocasiões em que a custódia foi analisada, restou mantida. Há de ser mantida a sua custódia prisional atual, porque, reeditando os fundamentos do decreto restritivo inaugural, agora ancorados por regime prisional compatível com a subsistência da segregação. DO RECURSO MINISTERIAL: Sem razão o MP: MP busca majoração da pena: Magistrado utilizou a qualificadora do motivo torpe para qualificar o delito, de modo que a pena inicial comece em 12 anos. Posteriormente, majorou a pena-base em 04 anos, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, personalidade e culpabilidade. Quanto a outra agravante (art. 121, IV, do CP), utilizou-a como agravante genérica (art. 61, II, ‘c’ do CP), reconhecendo ainda a existência de outra agravante: art. 62, I do CP. Assim, majorou a pena-base em 03 anos para cada uma das agravantes. Correta a dosimetria. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL” .



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impetrou-se o Habeas Corpus n. 835.094/RJ. Em 21.8.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do pedido, nestes termos: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS ANDRADE AGUIAR contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (APELAÇÃO CRIMINAL nº 0007214-16.2009.8.19.0004). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime prisional fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. 



    Irresignadas, as partes apelaram ao Colegiado de origem, que desproveu os recursos, ficando mantido o decreto condenatório. Eis a ementa do acórdão: (...)



    Neste mandamus, a defesa se insurge contra a valoração negativa da personalidade do agente, ‘classificando-o como agiota não encontra o mínimo de fundamentação idônea passível de majorar sua pena, eis que o mesmo foi absolvido da imputação e a referida classificação não encontra o mínimo de amparo legal, tratando-se de um entendimento particular dos julgadores e jamais elemento probatório passível de aumento de pena como ocorreu’. 



    Alega, ainda, que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente, que não ostenta antecedentes criminais, é pai de família, possui atividade laborativa lícita sendo o argumento de que deve o paciente cumprir o regime fechado genérico e abstrato. 



    Sustenta, por outro lado, que as instâncias ordinárias olvidaram-se de detrair o tempo de custódia cautelar, devendo ser estabelecido regime prisional menos severo. 



    Pugna, assim, pela concessão da ordem a fim de rever a dosagem da pena e estabelecer regime prisional aberto. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Ainda, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos parâmetros concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



      No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, pois a culpabilidade foi exasperada por ter agido em grupo e desferido vários tiros na vítima através de duas armas, tudo a indicar a necessidade de exasperação da básica pelo vetor culpabilidade. 



    A corroborar este entendimento: (...)



    Ainda, a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, as instâncias de origem consideraram o fato do ora paciente se dedicar á agiotagem, bem como o fato dele, segundo testemunhos, já ter contratado o corréu para executar devedores, o que serve de indicador, indene de dúvidas, da personalidade voltada à prática delitiva, do perfil criminoso e da violência do réu. 



    De mais a mais, considerando a presença de duas vetoriais desabonadoras, não se vislumbra excesso na dosagem da pena-base.



      Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 



    Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 



    No caso, considerando o intervalo da pena cabível para o crime de homicídio qualificado e as duas circunstâncias negativas, deve ser considerado proporcional o incremento da básica em 4 anos de reclusão, pois seria cabível, dentro da sistemática acima descrita, exasperá-la em 2 anos e 3 meses por cada uma das vetoriais. 



    Quanto ao regime, a pena do réu foi estabelecida em patamar que excede a 8 anos de reclusão, tendo a pena-base sido estabelecia acima do piso legal pela presença de balizadoras desfavoráveis, o que exige a fixação do meio prisional fechado, em estrito cumprimento à literalidade legal, sendo descabido falar em ofensa às Súmula 440 do STJ, e 718 e 719 do STF. 



    Por fim, quanto à detração penal, ressalte-se que o § 2º do 
art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 
n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.



      Contudo, no presente caso, o regime prisional fechado foi imposto ao paciente, condenado ao cumprimento de pena muito superior a 8 anos de reclusão, em razão das circunstâncias judiciais desabonadoras, e não apenas em decorrência do quantum da pena aplicada, o que impõe reconhecer que a detração penal não importaria em nenhum benefício para o paciente. 



    Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, não conheço do mandamus. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 86).



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado (e-doc. 102):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VIOLENTA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA O AUMENTO DA 
PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA PELA PRIMARIEDADE INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos parâmetros concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 3. No caso, as instâncias de origem consideraram que o ora agravante se dedicava à agiotagem, bem como o fato dele, segundo testemunhos, já ter contratado o corréu para executar devedores, o que serve de indicador, indene de dúvidas, de sua personalidade voltada à prática delitiva e do seu perfil criminoso, o que exige a exasperação da pena-base, sem que se possa falar em carência de fundamento concreto. Ainda, a suposta absolvição do réu em ação penal onde teria sido apurada a prática do crime de usura sequer foi analisada no autos, não podendo tal questão ser deduzida diretamente nesta Corte. 4. A primariedade do réu não configura causa de diminuição da pena, não podendo, pois, ser sopesada na etapa derradeira do cálculo dosimétrico da pena, sendo descabido falar em omissão sanável nesta via. 5. Agravo desprovido” (e-doc. 102). 



    6. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados em 19.10.2023 (e-doc.116). 



     



    7. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a qualificadora quanto à personalidade do paciente classificando-o como agiota não encontra o mínimo de fundamentação idônea passível de majorar sua pena, eis que o mesmo foi absolvido da imputação e a referida classificação não encontra o mínimo de amparo legal, tratando-se de um entendimento particular dos julgadores e jamais elemento probatório passível de aumento de pena como ocorreu” (fl. 24, e-doc. 122). 



    Assevera que “o paciente foi absolvido em segunda instancia da imputação de agiotagem, cuja decisão transitou em julgado, é primário e não ostenta outras condenações” (fl. 31, e-doc. 122).



    Acrescenta que “competia à Câmara Julgadora aferir o tempo de prisão cautelar também do ora paciente ao redimensionar a reprimenda, para, fixar o regime diverso daquele estabelecido na sentença – omissão que deve ser sanada. Além do mais Exa, não existe qualquer indicação de reiterada criminalidade, e o Tribunal Estadual não apresentou nenhuma fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso de cumprimento de pena” (fl. 31, e-doc. 122). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “À vista do exposto, devidamente demonstrado o constrangimento ilegal que se submete o paciente diante das ilegalidades e inconstitucionalidades no acórdão objurgado, havendo flagrante violação ao seu direito de locomoção, requer-se, seja dado provimento ao presente Recurso em Habeas Corpus com a concessão de ordem liminar e expedição de alvará de soltura para assegurar ao mesmo o Direito de responder os termos da ação penal em liberdade, determinando ao Tribunal de origem que proceda o redimensionamento da pena, e no mérito, seja decretada a nulidade da decisão objurgada, pela flagrante constatação de vício insanável, como medida de Direito e Justiça” (fls. 39, e-doc. 122). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Ao examinar o pleito de revisão da pena-base imposta ao recorrente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a idoneidade dos fundamentos adotados pelas instâncias de origem, destacando que, “no caso, as instâncias de origem consideraram que o ora agravante se dedicava à agiotagem, bem como o fato d[e ele], segundo testemunhos, já ter contratado o corréu para executar devedores, o que serve de indicador, indene de dúvidas, de sua personalidade voltada à prática delitiva e do seu perfil criminoso, o que exige a exasperação da pena-base, sem que se possa falar em carência de fundamento concreto. Ainda, a suposta absolvição do réu em ação penal onde teria sido apurada a prática do crime de usura sequer foi analisada no autos, não podendo tal questão ser deduzida diretamente nesta Corte” (fl. 3, e-doc. 102). 



    10. Não se demonstra, nos autos, ilegalidade na fundamentação adotada. Foram considerados elementos concretos para o aumento da pena-base quanto ao vetor personalidade, pois, segundo a prova colhida, o paciente se dedicava à usura e havia contratado anteriormente o corréu para executar devedores.



    Dos trechos transcritos, percebe-se que as instâncias de origem não se manifestaram quanto ao fato de o paciente ter sido absolvido pela prática de crime de usura em processo diverso.



    No entanto, para afastar a alegação de ilegalidade manifesta, observa-se que a personalidade do recorrente foi considerada violenta em razão do que se extraiu do conjunto probatório, e não a partir de seu histórico criminal. Logo, a absolvição do recorrente em ação penal diversa somente repercutiria no cálculo se sua pena tivesse sido agravada pela negativação dos antecedentes, o que não ocorreu. 



    Outrossim, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC 
n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    11. Quanto ao regime de cumprimento de pena, verifica-se que o regime inicial fechado é compatível com a pena cominada, de vinte e dois anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado, como previsto no Código Penal: 



    “Art. 33. (...)



    § 2º  As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.



    Anote-se que o regime inicial fechado não se definiu com fundamento apenas na natureza ou gravidade abstrata do delito, mas também pela “existência de circunstâncias judiciais negativas” (fl. 5, 
e-doc. 37). 



    Para analisar a suficiência de regime mais brando na espécie, seria necessário revolvimento fático-probatório, incabível em habeas corpus. 



    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido” (HC 
n. 222.702-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.043-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 22.11.2023). 



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, para apreciar a pretensão de detração penal e concluir pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do determinado pelo Tribunal de origem, seria necessário novo exame dos parâmetros fáticos e legais definidores do regime prisional inicial, o que se revela incabível no presente meio processual.



    13. Como assentado em processo análogo, no julgamento do Habeas Corpus n. 172.578, pelo Ministro Edson Fachin, “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (DJe 27.6.2019), tendo este Supremo Tribunal firmado jurisprudência de tratar-se a detração de matéria afeta ao juízo da execução penal. 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 226.336-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DETRAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC n. 227.479-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merece conhecimento o habeas corpus em que pretendida atuação judicante com duplo per saltum e em substituição à própria atuação defensiva. 2. Se a matéria nem mesmo foi objeto de embargos de declaração opostos pela defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de eventual omissão judicial, em especial se o pleito de detração penal pode ser analisado pelo Juízo da Execução, o qual, inclusive, neste momento processual, apresenta melhores condições para avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando que esta Suprema Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” 
(HC n. 223.119-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.660-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora